Tribunal: TJES
Processo: 5002996-73.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002996-73.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENEVALDO PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002996-73.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
DENEVALDO PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NULIDADE RENEGOCIAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. REESTABELECIMENTO CONTRATO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95. Recurso Inominado interposto no Id. 7572386. Contrarrazões interposta, id. 7572429, com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7572386), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7706195), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.
Declaro a inexistência do refinanciamento de dívida nº 347332555-7. Como efeito imediato, poderá o agente financeiro restabelecer a eficácia do contrato nº 319723486-1, objeto da suposta renegociação. Neste caso, os valores descontados do benefício previdenciário recebido pelo Autor decorrentes do contrato nº 347332555-7 deverão ser abatidos da dívida originária do contrato nº 319723486-1. Por derradeiro, determino a compensação do valor fixado a título de indenização junto à dívida assumida pelo Autor junto ao Réu decorrente do contrato nº 347332555-7.”

Trata-se de ação indenizatória por dano moral e material com pedido de tutela de urgência, na qual o Autor alega sofrer descontos indevidos no seu benefício previdenciário, em razão de contrato de empréstimo consignado ( averbação por refinanciamento) numero 347332555-7. Postula que o Banco se abstenha de efetuar descontos em seus proventos, devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro, bem como reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença, alegando em síntese, que a sentença é ultra petita na medida em que o Magistrado declarou o reestabelecimento do contrato 319723486-1, deixando, por tal razão, de restituir ao autor os valores indevidamente debitados de sua conta, postula ainda a restituição em dobro e a majoração da reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, inegável a nulidade da renegociação, contrato 347332555-7, pois, em que pese a juntada de contrato digital, tal contrato não comprova que o autor aquiesceu com a renegociação. No caso, deveria o Banco ter juntado

conversas que teve com o autor por telefone, e-mails, comprovando que o autor aceitou e autorizou a renegociação, o que não ocorreu.

Pois bem, verifico dos autos que o autor não menciona que não realizou o empréstimo objeto da renegociação – contrato 319723486-1, de modo que, com a nulidade da renegociação, o efeito imediato é o reestabelecimento do contrato originário, não havendo em que se falar em sentença ultra petita, bem como plenamente possível a determinação de abatimento do valor que foi descontado do autor referente a renegociação, bem como a compensação da indenização extrapatrimonial fixada.

Ora, bem determinou a r. sentença:

“Uma vez declarada a inexistência da renegociação, automaticamente deve ser restabelecida a eficácia do contrato original de numeração 319723486-1.

As parcelas descontadas do benefício previdenciário do Autor inerentes ao contrato nº 347332555-7 (oportunamente declarado inexistente) devem ser deduzidas do contrato originário. Não se cogita de restituição do suposto crédito de R$575,31, uma vez que não foi demonstrado, com segurança, que o Reclamante recebeu tal valor.

Quanto ao pleito indenizatório por danos morais, tendo o banco contestante causado dano injusto à vítima, fica ele adstrito objetivamente à reparação da mácula (CDC, art. 14, §1º, II), inclusive no tocante aos seus reflexos personalíssimos.”

No tocante a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro, entendo com razão o recorrente, pois
em observância ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia
indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Não tendo a parte requerida se desincumbido de demonstrar, por documentos, a regularidade da cobrança e, tampouco, que seria escusável o equívoco, correta se mostra a repetição do valor indevidamente obtido em dobro.

Por fim, relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entende-se adequada a fixação do quantum em R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Desta feita, voto pela reforma da r. sentença apenas para determinar que o valor descontado indevidamente da conta do autor referente a renegociação – contrato 347332555-7, deverão ser restituídos em dobro e no caso do Banco reestabelecer o contrato originário,

tais valores deverão ser abatidos da dívida originária do contrato nº 319723486-1. Mantendo-se a r. sentença por seus demais fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO apenas para determinar que o valor descontado indevidamente da conta do autor referente a renegociação – contrato 347332555-7, deverão ser restituídos em dobro e no caso do Banco reestabelecer o contrato originário,

tais valores
deverão ser abatidos da dívida originária do contrato nº 319723486-1
,
apurados em simples cálculo aritmético, na fase executória do julgado.

No mais, mantêm-se a r. sentença em seus demais termos.

Sem custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)